Tribunal: TJDFT
Processo: 0727852-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727852-15.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ALEXANDRE BRITO AFFONSO DE CARVALHO AGRAVADO: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Alexandre Brito Affonso De Carvalho contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de devolução de valores n. 0731143-20.2025.8.07.0001, ajuizada em desfavor da Sicoob Administradora de Consórcios Ltda., em trâmite perante a 13a Vara Cível de Brasília. A decisão agravada reconheceu, de ofício, a incompetência territorial e determinou a remessa dos autos à Comarca de Salvador/BA, local de seu domicílio. A ação originária visa à restituição de valores pagos em consórcio perante a Sicoob Administradora de Consórcios Ltda., totalizando R$ 42.275,71. O agravante fundamenta seu inconformismo na existência de relação de consumo e na prerrogativa conferida ao consumidor de eleger o foro de seu domicílio, o do requerido ou aquele previsto em cláusula contratual, conforme preceitua o art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. Alega que optou por ajuizar a demanda em Brasília/DF porque ali está localizada a sede da empresa requerida, sendo essa informação corroborada pelo cartão CNPJ da administradora. Argumenta que a competência territorial, em hipóteses como a dos autos, possui natureza relativa, razão pela qual não pode ser modificada de ofício pelo juízo, conforme entendimento consolidado na Súmula 33 do STJ. Defende, ademais, que a escolha do foro de Brasília não se deu de maneira aleatória ou com o intuito de dificultar a defesa da parte adversa, mas sim em exercício legítimo de direito, o que afasta qualquer violação ao princípio do juiz natural. Sustenta que, ao declinar da competência sem provocação da parte requerida, sequer citada, o juízo de origem violou não apenas o regramento processual, mas também a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, inclusive o entendimento consolidado na Súmula 77 do Tribunal de Justiça de São Paulo - TJSP, que veda a remessa de ofício da ação ajuizada no domicílio do requerido em demandas de consumo. Requer, assim, o provimento do agravo para anular a decisão que declinou da competência, mantendo-se o processamento da ação na Comarca de Brasília/DF. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar o envio prematuro dos autos a Salvador/BA, o que poderia resultar em prejuízo irreversível, notadamente diante da probabilidade de êxito do recurso e do risco ao resultado útil do processo. Preparo regular (ID 73811231). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo à análise do pedido de tutela de urgência formulado no âmbito deste agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando sua decisão ao juízo de origem. Já o art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, estabelece que tal medida poderá ser concedida quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, a controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de o juízo de origem, de ofício, declinar da competência territorial para processar e julgar ação ajuizada por consumidor no foro do domicílio da requerida, Sicoob Administradora de Consórcios Ltda., sediada em Brasília/DF, remetendo os autos à Comarca de Salvador/BA, local de residência do autor e onde se deu a contratação. O agravante sustenta que, por se tratar de relação de consumo, possui a faculdade de escolher entre o foro de seu domicílio, o do réu ou o estabelecido contratualmente, nos termos do art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta, ainda, que a competência territorial é de natureza relativa, o que impediria a declaração de ofício pelo magistrado, à luz da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, a decisão agravada encontra-se suficientemente motivada. Explico. Restou demonstrado que o autor é domiciliado em Salvador/BA e contratou o consórcio por intermédio de filial localizada naquela cidade, conforme documentação constante nos autos originários. Assim, a relação contratual guarda pertinência com o foro de Salvador, o que atrai a incidência do art. 101, I, do CDC como critério de fixação da competência territorial. Ainda que a sede da requerida esteja localizada em Brasília/DF, não se evidenciou qualquer vínculo substancial da lide com esta Comarca. A escolha do foro de Brasília, dissociada do domicílio do autor, do local de contratação ou de cumprimento da obrigação, configura, em juízo preliminar, hipótese de fixação artificial de competência, cuja invalidação é autorizada pelo art. 63, §5o, do CPC. Conforme pontuado pela magistrada de origem, a prática reiterada de ajuizamento de ações por consumidores não domiciliados no Distrito Federal, com fundamento apenas na localização da sede da requerida, implica sobrecarga da jurisdição local e compromete a regular prestação jurisdicional aos residentes da região, além de violar o princípio do juiz natural. Trata-se do denominado "turismo processual", repudiado pela jurisprudência pátria. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.158.972/DF, firmou entendimento de que, em hipóteses análogas, como ações de liquidação individual de sentença coletiva envolvendo contratos bancários, o foro competente é o da agência onde a obrigação foi assumida, e não o da sede da instituição financeira. No precedente, a Corte reconheceu a possibilidade de o juízo afastar, de ofício, a competência territorial quando caracterizada a escolha aleatória, nos moldes do art. 63, §5o, do CPC. Ressalte-se que a Súmula 33 do STJ, que veda a declaração de ofício da incompetência relativa, não se presta a legitimar a fixação arbitrária de foro, dissociada dos critérios legais de conexão territorial. Em complemento, cabível ponderar, também, que, embora se trate de relação jurídica de natureza consumerista, não se vislumbra, no caso concreto, qualquer demonstração, ainda que mínima, de que a escolha do foro de Brasília/DF tenha contribuído efetivamente para a facilitação do acesso à justiça, conforme prevê o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Ao contrário, observa-se que o autor é domiciliado em Salvador/BA, local onde contratou os serviços e onde também está situada a filial da empresa requerida, sendo esse, portanto, o foro naturalmente mais adequado e acessível para a tramitação da demanda. A mera alegação de conveniência estratégica, como suposta celeridade ou menor custo processual não é suficiente para justificar o ajuizamento da ação em foro estranho à origem da relação contratual, tampouco para legitimar o afastamento das regras legais de competência territorial. Nessa linha de raciocínio, destaca-se julgado que corrobora o entendimento ora adotado quanto à matéria em debate: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. LEI No 14.879/2024. INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão que declarou a incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos para o foro do domicílio do agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se o agravante pode eleger o foro da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processar e julgar ação em que discute dívidas cobradas pela Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei no 14.879/2024 alterou o Código de Processo Civil para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que a propositura de ação em foro aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. 4. O art. 63, § 5o, do Código de Processo Civil, acrescentado pela Lei no 14.879/2024, considera abusiva a propositura de ação em foro sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda. A escolha aleatória de foro justifica a declinação da competência pelo juiz de ofício. 5. O Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que as novas regras introduzidas no art. 63, §§ 1o e 5o, do Código de Processo Civil poderão ser aplicadas apenas aos processos que foram iniciados após a vigência da Lei no 14.879/2024, como é o caso dos autos. 6. A escolha do foro pelo consumidor nas ações propostas por ele não poderá ser aleatória e sem justificativa plausível, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A escolha aleatória do foro configura abuso de direito. É necessário que as partes tenham relação com o foro escolhido.” [...] (Acórdão 2015134, 0711852-37.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) (Grifou-se). Diante desse contexto, constata-se, ao menos em sede de cognição sumária, a adequação da decisão recorrida. Não há nos autos demonstração concreta da possibilidade jurídica de processamento da ação nesta Comarca, tampouco evidência de risco iminente de dano grave ou irreparável decorrente da remessa dos autos ao juízo competente. Ademais, observa-se que o juízo de origem condicionou a efetiva remessa dos autos ao julgamento do presente agravo, o que afasta o perigo da demora alegado, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência requerida. Por fim, destaca-se que a presente decisão não prejudica o reexame da matéria por ocasião do julgamento de mérito do recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se o envio de informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator